Tribunal: STF
Processo: HC 187456
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (17,27 KG DE COCAÍNA). ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1 ANO. ELEMENTOS CONCRETOS. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
    1. A via do ‘writ’ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena caso se trate de flagrante ilegalidade, e se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório.
    2. Na espécie, o Juiz sentenciante fixou a pena-base do agravante em 1 ano acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, dada a quantidade da droga apreendida (17,27 kg), ou seja, a majoração da pena se encontra lastreada em elementos concretos e o quantum adotado mostra-se proporcional à gravidade da conduta.
    3. A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 556.901-AgRg/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Busca-se, liminarmente, na presente sede processual, “(...) A CONCESSÃO DE ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ PARA decotar a pena do Paciente referente ao aumento exagerado”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum  in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator